Tribunal: TJSP
Processo: 1029879-61.2019.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão à expedição de CRLV – Sentença de concessão da segurança – Transferência de propriedade do veículo sem expedição de novo CRLV no prazo legal do art. 123, §1o, CTB – Ocorrência de acidente e pleito de indenização junto a seguradora – Condicionamento do pagamento da indenização à apresentação de CRLV em nome do beneficiário – Apesar de haver a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Pretensão à expedição de CRLV – Sentença de concessão da segurança – Transferência de propriedade do veículo sem expedição de novo CRLV no prazo legal do art. 123, §1o, CTB – Ocorrência de acidente e pleito de indenização junto a seguradora – Condicionamento do pagamento da indenização à apresentação de CRLV em nome do beneficiário – Apesar de haver a exigência legal de submissão do veículo a inspeção de segurança para a obtenção do licenciamento (art. 131, §3o c.c. art. 104, CTB), no caso dos autos, demonstrada a finalidade do impetrante, este requisito não se mostra razoável – Mera formalização junto ao órgão de trânsito de situação já consolidada, visando apenas à indenização e não à circulação nas vias públicas – Manutenção da sentença – Desprovimento da remessa necessária.